Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-18.2020.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001916-18.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (EMBARGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), FELIPE NOBREGA ROCHA - CPF: 349.766.218-63 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO GOMES - CPF: 349.200.578-06 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (EMBARGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (EMBARGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (EMBARGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (EMBARGADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (EMBARGADO), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (EMBARGADO), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), DIRCEU PINHATTI MENDES - ESPÓLIO (EMBARGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (EMBARGANTE), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (EMBARGANTE), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (EMBARGANTE), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (EMBARGADO), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (EMBARGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (EMBARGADO), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (EMBARGADO), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (EMBARGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGANTE), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (EMBARGANTE), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (EMBARGANTE), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (EMBARGANTE), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (EMBARGANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (EMBARGANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (EMBARGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (EMBARGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (EMBARGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (EMBARGADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (EMBARGADO), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (EMBARGANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (EMBARGANTE), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (EMBARGANTE), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação do Tema 660/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material e omissão no acórdão que desproveu o agravo interno.

III
. Razão de decidir

3. É de se acolher parcialmente o erro material, quando existente este na decisão recorrida.

4.
O v. acórdão embargado não contém a alegada omissão pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1001916-18.2020.8.11.0051

EMBARGANTES:
UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI e OUTROS

EMBARGADOS:
AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI e OUTROS

em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário apresentado, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de erro material pois “
consta das fls. 3, do acórdão recorrido de ID 310498875, que Uilsimar Dagnoni Gasparelli e Outros seriam os Agravados, ao passo que Agro Pastoril Vitória do Araguaia S.A. e Outros seriam Agravantes, mas, em verdade, só foi manejado um Agravo Interno, no qual figuram como Agravantes UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI e OUTRAS (3)”,
bem como a existência de omissão pois
“não foi observado que o presente caso está acobertado pelo requisito da repercussão geral – de grave violação à necessária segurança jurídica - diante da violação DIRETA literal e frontal do artigo 5°, incisos LIV (ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal) e LV (aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes) da Constituição Federal, além do Devido Processo Legal, não se aplicando ao caso a hipótese de ofensa reflexa prevista no Tema 660/STF, razão pela qual merece – e desde logo se requer - complementação do julgado nesse sentido, data venia.”

Contrarrazões id. 320689872.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

De início, com razão os embargantes no tocante ao erro material, de modo que acolho os embargos para que conste na decisão, como agravantes
UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI e OUTROS e agravados AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A e OUTROS.

Não obstante, quanto as demais alegações, de que “
não foi observado que o presente caso está acobertado pelo requisito da repercussão geral – de grave violação à necessária segurança jurídica - diante da violação DIRETA literal e frontal do artigo 5°, incisos LIV (ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal) e LV (aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes) da Constituição Federal, além do Devido Processo Legal, não se aplicando ao caso a hipótese de ofensa reflexa prevista no Tema 660/STF, razão pela qual merece – e desde logo se requer - complementação do julgado nesse sentido, data venia.”,
fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém a omissão alegada, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

2.

Do Recurso Extraordinário interposto no id. 259025692

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI e OUTRAS (3), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 231698688.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto no art. 5º, XXXV, LIV e LV, art. 93, IX da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 279390854.

É o relatório. Decido.

Capítulo 1 - Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, argumentando que “a fundamentação da decisão dos Embargos de Declaração interpostos perante o Egrégio TJMT foi confeccionada como se fora uma colcha de retalhos, em razão da profusão de copia e cola (CONTROL C + CONTROL V) da fundamentação do acordão que julgou os Recursos de Apelação”.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

Capítulo 2 - Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que “o foro de Chapada dos Guimarães, além de eleito pelas partes, é o juízo prevento e obrigatório por força do art. 246 , do Decreto 58/37 e art. 47, do CPC, por ser o foro rei sitae e de eleição. Logo, não caberia a Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT julgar per saltum – violando o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição – o mérito da promessa de venda da Fazenda Princesa ceifando a produção de qualquer prova, o que viola o contraditório e a ampla defesa”.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

CAPÍTULO 3 - Da inexistência de repercussão geral (Tema 895)

A parte recorrente alega contrariedade ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição em razão da “a fundamentação da decisão dos Embargos de Declaração interpostos perante o Egrégio TJMT foi confeccionada como se fora uma colcha de retalhos, em razão da profusão de copia e cola (CONTROL C + CONTROL V) da fundamentação do acordão que julgou os Recursos de Apelação”.

No entanto, no julgamento do Leading Case RE 956302 RG/GO (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência da repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”. (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).

Diante desse quadro, ante o reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de negativa de seguimento do recurso neste ponto, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STF (Tema 339, 660 e 895) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação dos referidos Temas.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.”

Ante o exposto, acolho parcialmente os presentes embargos, tão somente para sanar erro material, nos termos acima lançados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025